Tribunal: TCU
Processo: 007.530/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5445/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.530/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alipio Fonseca Rodrigues (XXX.392.047-XX); Ana Cristina do Nascimento Cunha (XXX.157.737-XX); Andreia Santos Damasceno (XXX.661.547-XX); Aurla Cristiane Chagas Malafaia (XXX.443.087-XX); Elizabeth Teixeira Coelho Ferreira (XXX.977.137-XX); Fabiana Gomes Benevides (XXX.059.407-XX); Isabella de Oliveira Valladares (XXX.268.737-XX); Joana Babo Lessa Campos (XXX.860.137-XX); Marcos Pinto de Medeiros Costa (XXX.729.567-XX); Renato de Medina Coeli (XXX.565.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.